Tribunal: TJDFT
Processo: 0727406-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Processo : 0727406-85.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que indeferiu o adiamento de audiência de conciliação, marcada para o dia 21.07.2020, por videoconferência. Nas razões recursais, os agravantes sustentam a impossibilidade técnica de participarem da audiência, por serem pessoas humildes, sem conhecimento e aparato tecnológico. Salientam que, em virtude da pandemia, estão impedidos de se reunirem com os advogados, o que pode prejudicar a ampla defesa. Destacam que a Resolução do CNJ n. 314, de 20.04.2020; a Portaria Conjunta no TJDFT n. 52, de 08.05.2020; e o art. 453, §2o, do CPC, amparam o pedido indeferido na origem. Anotam tratar-se de audiência de conciliação que pode ocorrer em qualquer momento e, ainda, há a possibilidade de as partes transacionarem por meio de petição nos próprios autos. Aduzem, por fim, a nulidade da audiência realizada na data agendada. Pedem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. In casu, não se sustenta o cabimento deste agravo com fundamento no art. 1.015, inc. V, do CPC, como pretendem os agravantes[2], pois essa hipótese diz respeito à decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe o pedido de sua revogação. A situação, aqui, é diversa, pois apenas indeferiu o cancelamento de audiência de conciliação por videoconferência. Desse modo, a decisão atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Por fim, também não é possível mitigar a taxatividade porquanto não verifico urgência até porque, como salientado pelos agravantes, a audiência de conciliação pode ocorrer em qualquer momento do processo e, não bastasse, há a possibilidade de as partes transacionarem por meio de petição nos próprios autos. Destarte, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior no AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) De fato, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum cerceamento da sua defesa, a insurgência poderá ser reprisada em preliminar de eventual apelação ou em contrarrazões. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 67849757 na origem - processo n. 0704240-28.2019.8.07.0010 [2] Id. 18264086 – p. 1